Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO PROCESSO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO OBSERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
2. A Turma de Uniformização de Jurisprudência, na Súmula n.o 16, fixou a seguinte tese: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste de etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
3. A hipótese dos autos é de recusa do condutor em realizar o teste de etilômetro. O autor alega que existem inúmeras evidências de irregularidades que tornariam o processo de multa e suspensão nulos.
4. Contudo, os documentos apresentados na origem não permitem aferir, de imediato, a probabilidade do direito. As circunstâncias alegadas pelo autor serão mais bem aferidas no curso da instrução do processo, à luz do devido contraditório.
5. Inalteradas as razões que levaram ao indeferimento da tutela recursal, deve ser mantida a decisão que negou o pedido na origem.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Com relatório.